Tribunal: TJPA
Processo: 0007509-63.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007509-63.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA HELENA CORREA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA INSCRITA NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA E DE QUIMIOTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. NECESSIDADE DE COBERTURA TOTAL, SEM FINANCIAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

2. Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica quanto à necessidade de cobertura total face a gravidade e urgência/emergência do estado de saúde do paciente. Obrigatoriedade de cobertura de atendimento de urgência e emergência. Inteligência da alínea d do inciso I do art.18 do Decreto Municipal nº 37.522/00. Aplicação do art.35-C Lei nº 9.656/1998, que estabelece a obrigatoriedade de cobertura de atendimento de urgência e de emergência às entidades de autogestão.

4. Recurso de apelação conhecido e improvido. Remessa necessária pela manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB, contra sentença do Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, determinando ao apelante o custeio integral das custas decorrentes do fornecimento de medicamentos e procedimentos para tratamento da apelada MARIA HELENA CORREA FERREIRA, bem como de todas as custas decorrentes ao seu tratamento de radioterapia e quimioterapia, e de todos demais procedimentos e exames necessários ao seu tratamento.

Dos autos se extrai, que a apelada é servidora pública municipal e segurada do plano de saúde denominado PABSS – Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor, gerido pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB, razão pela qual sofre descontos mensais e compulsórios, em sua remuneração, para o custeio do referido plano de saúde.

Diagnosticada com Câncer de Tireóide (CID 10 C 73), lhe foram prescritas radioterapia e iodoterapia com internação, além de realização do exame de cintilografia de corpo inteiro, conforme laudos anexados aos autos.

Postulou junto à administração do plano de saúde, restando informada de que esses serviços, no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) deveriam ser arcados integralmente pela requerente, através de contratos de financiamento a serem descontados no contracheque.

Assim, buscou o ajuizamento da presente ação declaratória de existência de débito, argumentando que a negativa de cobertura do tratamento médico pelo IPAMB fere o seu direito constitucional à saúde, assim como diversas normas constantes do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual as sessões de radioterapia e de iodoterapia, assim como os demais exames deveriam ser fornecidas independentemente de financiamento.

O juízo de piso deferiu parcialmente a antecipação da tutela pretendida (ID 4986818 – fls. 1/8). Anunciada a interposição de Agravo de Instrumento, o mesmo restou parcialmente provido por esta relatora, apenas para reduzir a multa aplicada pela metade (ID 4986822 – fls. 13/19).

Ao contestar, o IPAMB apontou: 1) a constitucionalidade da Lei Municipal nº 7.984/99; 2) a prevalência do interesse público sobre o particular; 3) a impossibilidade de comparação do PABSS com plano de saúde privado; 4) a aplicação dos Princípios da Reserva do Possível e da Separação dos Poderes. Ao final, pugna pela revogação da liminar proferida em Agravo de Instrumento e a consequente improcedência do pedido.

Em sentença de mérito, o Juízo de origem, julgou parcialmente procedente o pedido, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Diante de todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 18, inciso II, do decreto 37522/00, que regulamenta a Lei Municipal 7.984/99 e a nulidade do financiamento de fls. 22-23, condenando o Requerido a ressarcir os valores de forma simples que, a este título, foram descontados dos vencimentos da autora. Determino ainda que o réu garanta à autora o direito integral aos serviços médico e hospitalares previstos no art 18, II do anexo único do Decreto 37.522/00.

Sobre os valores descontados, deverão incidir juros desde a citação e correção monetária desde a data de cada desconto, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Fica o processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

Em razão de sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de metade das custas, isentando a fazenda pública de sua quota, em razão do art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015. Por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, suspende-se a cobrança de custas, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do novo CPC.

Estando vedada a compensação de honorários pelo art. 85, § 14 do CPC/2015, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos do art. 85, do CPC/15.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, suspende-se a cobrança de honorários, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do novo CPC.

Sentença não sujeita à remessa necessária.

Dê-se vista ao Ministério Público do Estado.

Após o trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe, remetam-se os autos ao arquivo.”

O IPAMB alega em seu apelo (ID 4986825 – fls. 2/10)
,
o não cabimento da condenação a custear o tratamento, eis que não se aplica entre as partes as normas constitucionais referentes ao Sistema Único de Saúde – SUS, regulado pelos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, assim como as normas atinentes aos planos de saúde de natureza privada regulados pela Lei nº 9.656/2000.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 4986826 – fls. 3/15) pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, na condição de
custus legis
emitiu parecer opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso (ID 6039855 – fls. 1/5).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007509-63.2015.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB

REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL

APELADA: MARIA HELENA CORREA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA INSCRITA NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA E DE QUIMIOTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. NECESSIDADE DE COBERTURA TOTAL, SEM FINANCIAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

2. Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica quanto à necessidade de cobertura total face a gravidade e urgência/emergência do estado de saúde do paciente. Obrigatoriedade de cobertura de atendimento de urgência e emergência. Inteligência da alínea d do inciso I do art.18 do Decreto Municipal nº 37.522/00. Aplicação do art.35-C Lei nº 9.656/1998, que estabelece a obrigatoriedade de cobertura de atendimento de urgência e de emergência às entidades de autogestão.

4. Recurso de apelação conhecido e improvido. Remessa necessária pela manutenção da sentença.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB, contra sentença do Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, determinando ao apelante o custeio integral das custas decorrentes do fornecimento de medicamentos e procedimentos para tratamento da apelada MARIA HELENA CORREA FERREIRA, bem como de todas as custas decorrentes ao seu tratamento de radioterapia e quimioterapia, e de todos demais procedimentos e exames necessários ao seu tratamento.

Dos autos se extrai, que a apelada é servidora pública municipal e segurada do plano de saúde denominado PABSS – Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor, gerido pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB, razão pela qual sofre descontos mensais e compulsórios, em sua remuneração, para o custeio do referido plano de saúde.

Diagnosticada com Câncer de Tireóide (CID 10 C 73), lhe foram prescritas radioterapia e iodoterapia com internação, além de realização do exame de cintilografia de corpo inteiro, conforme laudos anexados aos autos.

Postulou junto à administração do plano de saúde, restando informada de que esses serviços, no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) deveriam ser arcados integralmente pela requerente, através de contratos de financiamento a serem descontados no contracheque.

Assim, buscou o ajuizamento da presente ação declaratória de existência de débito, argumentando que a negativa de cobertura do tratamento médico pelo IPAMB fere o seu direito constitucional à saúde, assim como diversas normas constantes do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual as sessões de radioterapia e de iodoterapia, assim como os demais exames deveriam ser fornecidas independentemente de financiamento.

O juízo de piso deferiu parcialmente a antecipação da tutela pretendida (ID 4986818 – fls. 1/8). Anunciada a interposição de Agravo de Instrumento, o mesmo restou parcialmente provido por esta relatora, apenas para reduzir a multa aplicada pela metade (ID 4986822 – fls. 13/19).

Ao contestar, o IPAMB apontou: 1) a constitucionalidade da Lei Municipal nº 7.984/99; 2) a prevalência do interesse público sobre o particular; 3) a impossibilidade de comparação do PABSS com plano de saúde privado; 4) a aplicação dos Princípios da Reserva do Possível e da Separação dos Poderes. Ao final, pugna pela revogação da liminar proferida em Agravo de Instrumento e a consequente improcedência do pedido.

Em sentença de mérito, o Juízo de origem, julgou parcialmente procedente o pedido, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Diante de todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 18, inciso II, do decreto 37522/00, que regulamenta a Lei Municipal 7.984/99 e a nulidade do financiamento de fls. 22-23, condenando o Requerido a ressarcir os valores de forma simples que, a este título, foram descontados dos vencimentos da autora. Determino ainda que o réu garanta à autora o direito integral aos serviços médico e hospitalares previstos no art 18, II do anexo único do Decreto 37.522/00.

Sobre os valores descontados, deverão incidir juros desde a citação e correção monetária desde a data de cada desconto, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Fica o processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

Em razão de sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de metade das custas, isentando a fazenda pública de sua quota, em razão do art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015. Por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, suspende-se a cobrança de custas, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do novo CPC.

Estando vedada a compensação de honorários pelo art. 85, § 14 do CPC/2015, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos do art. 85, do CPC/15.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, suspende-se a cobrança de honorários, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do novo CPC.

Sentença não sujeita à remessa necessária.

Dê-se vista ao Ministério Público do Estado.

Após o trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe, remetam-se os autos ao arquivo.”

O IPAMB alega em seu apelo (ID 4986825 – fls. 2/10)
,
o não cabimento da condenação a custear o tratamento, eis que não se aplica entre as partes as normas constitucionais referentes ao Sistema Único de Saúde – SUS, regulado pelos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, assim como as normas atinentes aos planos de saúde de natureza privada regulados pela Lei nº 9.656/2000.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 4986826 – fls. 3/15) pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, na condição de
custus legis
emitiu parecer opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso (ID 6039855 – fls. 1/5).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, merece conhecimento o recurso. No entanto, não deve prosperar o apelo.

Inicialmente, para o exame da questão, cumpre verificar o Capítulo II do Título VIII da Constituição Federal, que versa sobre a seguridade social. Esta, diante dos precisos termos do art. 194 da Constituição Federal, compreende um conjunto integrado de ações dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, visando à universalidade da cobertura e do atendimento (inc. I, do referido artigo), significando com isso que a seguridade social é destinada a toda a população, indistintamente, com recursos provenientes das fontes de custeio elencadas no art. 195, incs. I, II e III, e § 4º, da Constituição Federal.

A saúde, por sua vez, está prevista no art. 196 da Constituição Federal, que impõe ao Estado em todas as suas esferas o dever de política econômica que visem a reduzir doenças com manutenção dos serviços pertinentes, assegurando esse direito à saúde a todos os cidadãos, sem previsão de contribuição, sendo conveniente ressaltar que existe o Sistema Único de Saúde, instituído pela Lei nº 8.080/90, com financiamento de recursos da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, nos termos do que dispõe o art. 198 da Carta Magna.

A previdência social, por sua vez, é organizada sob a forma de regime geral, atendida pelo INSS, com caráter contributivo e de filiação obrigatória, visando à manutenção financeira e atuarial, destinada a atender, pensões, auxílios-doença, auxílios-invalidez, dentre as várias hipóteses elencadas no art. 201 da Constituição Federal.

A assistência social, prevista no art. 203 da Constituição Federal, é prestada a todos os necessitados independentemente de contribuição, visando à proteção à família, à maternidade, além de garantia de salário mínimo mensal aos desprovidos de recursos, dentre outros objetivos.

Como se vê, dos três itens que compõem a seguridade social, destinada a toda a coletividade, tratando-se de dever do Estado, somente a previdência social exige caráter contributivo e de filiação obrigatória para a obtenção de seus benefícios, observado o seu regime geral.

A Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99, que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, criando o IPAMB, enumera em seu art. 56 “
O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:
, inciso II -
serviços, aos contribuintes e seus dependentes: item 1 - a Assistência à Saúde compreenderá: assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiológica, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador; empréstimo-saúde; órteses e próteses, conforme o Regulamento
.

Com efeito, o art. 149, § 1º, da Constituição Federal, sequer autoriza que entes federados possam instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à saúde, uma vez que há previsão expressa apenas de cobrança de contribuição para o custeio de regime previdenciário, observada a redação dada pela EC 41/03, como também não permitia o parágrafo único do mesmo artigo, em face do disposto da EC 20/98, posteriormente modificado pela EC 41/03.

Em face dos limites constitucionais, não há espaço para a cobrança a compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde, podendo apenas instituir sistema facultativo de saúde a seus servidores, podendo os mesmos aderirem ou não ao sistema instituído, que é paralelo ao sistema público do SUS, em situação similar com os sistemas privados de saúde.

Em se tratando de plano de assistência de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados.

Feitas essas considerações, em virtude de a adesão ao PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, aplicável, analogicamente a Súmula 469 do STJ, pela qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”, devendo ser assegurado ao paciente/apelado o tratamento necessário sem qualquer custo adicional do tratamento indicado pelo médico, qual seja os tratamentos de radioterapia e quimioterapia, sendo indevida qualquer cobrança adicional pelo IPAMB, inclusive sob a forma de financiamento, nos termos da Resolução Normativa – RN nº 428 de 2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Colha-se:

“Art. 18. No caso de procedimentos sequenciais e/ou contínuos, tais como quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e diálise peritonial, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento conforme prescrição do profissional assistente e justificativa clínica, respeitadas as segmentações, os prazos de carência e a CPT.

§ 1º A continuidade do tratamento deve ser realizada no prazo definido pelo médico assistente, não cabendo nova contagem ou recontagem dos prazos de atendimento estabelecidos pela RN nº 259, de 2011.”

Assim, tratando-se de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos privados, logo os ditames da Lei n° 9.656/98 podem ser aplicáveis ao caso, senão vejamos:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM PARA RECORRER. IPAMB. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA COM PERSONALIDADE JURIDICA PRÓPRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PABSS. EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS. DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS COOPERADOS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

II- A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados.

III- Aplica-se, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

IV- Recurso de apelação não conhecido. Sentença mantida em reexame necessário. Decisão Unânime.

(2019.03903073-49, 208.335, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-24)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PLANO DE ASSISTÊNCIA IASEP EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

2.
A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano
e
a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados
.

3.
São aplicáveis, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/1998 que impõe os tratamentos antineoplásicos de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia como coberturas obrigatórias dos planos privados de assistência à saúde
.

4. Demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações e do fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo, relacionado a risco à saúde ou à própria vida da parte, deve ser mantida a antecipação de tutela concedida. Recurso conhecido, porém, desprovido. (TJ-PA - AI: 201430087953 PA, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/07/2014, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 04/08/2014)”.

O contrato de plano de saúde tem o objetivo de assegurar o direito à saúde do servidor e de seus dependentes, assim sendo, a exigência financeira se mostra indevida, configurando inclusive uma limitação arbitrária e materialmente inconstitucional, não merecendo prevalecer sobre a saúde, a vida e a dignidade do ser humano, princípios de índole constitucional.

No caso vertente, tratando-se de direito à saúde, bem como por se tratar de pessoa beneficiária do plano em questão, tem-se que é dever a sua prestação, não sendo legítima qualquer limitação arbitrária, a despeito da existência de legislação municipal, pois como é cediço as leis municipais devem observar e atender em seu conteúdo os ditames constitucionais.

Ademais, ainda que admitida a possibilidade de que as regras do plano de saúde contenham cláusulas limitativas dos direitos do segurado, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico.

Vale ressaltar que a Lei n° 9.656/98 em seu artigo 35-C estabelece que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, como na hipótese dos autos em que a autora necessitava realizar sessões de radioterapia e quimioterapia para o tratamento da neoplasia da qual é portadora, senão vejamos:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;” (grifei)

Portanto, os tratamentos pleiteados na exordial deveriam ser cobertos pelo plano PABSS, independentemente de complementação de valores pelo segurado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço da apelação cível, porém, nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/09/2023